Tribunal: TJES
Processo: 0008582-26.2010.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO FISCAL DE OMISSÃO DE RECEITA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS NO LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS. LEGITIMIDADE DA PRESUNÇÃO. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal objetivando desconstituir o Auto de Infração nº 1.975.575-8, lavrado pelo Fisco Estadual em razão da ausência de registro de notas fiscais de entrada no Livro Registro de Entradas, o que resultou na presunção de saídas tributáveis não registradas, configurando omissão de receita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por julgamento citra petita, em razão da ausência de enfrentamento da inconstitucionalidade dos dispositivos estaduais e do pedido de dedução de créditos de ICMS; (ii) analisar a constitucionalidade dos artigos 3º, § 4º, inciso I, e 76, inciso VII, da Lei Estadual nº 7.000/2001, que fundamentaram a presunção fiscal; (iii) avaliar se houve fato gerador do ICMS no caso concreto; e (iv) determinar se o princípio da não-cumulatividade assegura o direito à dedução dos créditos de ICMS em face das obrigações acessórias não cumpridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença não é nula por julgamento citra petita, pois enfrentou, ainda que implicitamente, os argumentos de inconstitucionalidade e o pedido de dedução de créditos, ao reafirmar a legalidade da autuação e a ausência de provas suficientes para afastar a presunção fiscal.

4. Os artigos 3º, § 4º, inciso I, e 76, inciso VII, da Lei Estadual nº 7.000/2001 são constitucionais, pois não inovam ou redefinem o conceito de circulação de mercadorias, mas estabelecem presunções fiscais legítimas, proporcionais e razoáveis, vinculadas à ausência de registro de documentos fiscais obrigatórios, em conformidade com o poder regulamentar dos Estados previsto no art. 155, II, da CF/1988 e na Lei Complementar nº 87/96.

5. A presunção fiscal de saídas tributáveis não registradas é relativa, cabendo ao contribuinte o ônus de desconstituí-la mediante provas robustas, o que não ocorreu no caso concreto, já que a prova pericial não vinculou de forma concreta as mercadorias a destinações não tributáveis ou que afastassem a hipótese de incidência do ICMS.

6. O princípio da não-cumulatividade, consagrado no art. 155, § 2º, I, da CF/1988, depende do cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária, especialmente o registro das operações no Livro Registro de Entradas. A ausência de tais registros compromete a rastreabilidade das mercadorias, inviabilizando a dedução de créditos de ICMS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção fiscal de saídas tributáveis não registradas, prevista nos artigos 3º, § 4º, inciso I, e 76, inciso VII, da Lei Estadual nº 7.000/2001, é legítima, proporcional e razoável, estando de acordo com o poder regulamentar dos Estados e as normas gerais da Lei Complementar nº 87/96.

2. A ausência de registro das operações no Livro Registro de Entradas inviabiliza a dedução de créditos de ICMS, pois compromete a rastreabilidade das mercadorias e o controle da regularidade das operações tributáveis.

3. O princípio da não-cumulatividade do ICMS não se aplica de forma absoluta, sendo condicionado ao cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 155, II, e § 2º, I; CTN, arts. 110 e 142, parágrafo único; Lei Complementar nº 87/1996, art. 12, I; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 3º, § 4º, I, e 76, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0021812-71.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 25/04/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0029752-19.2018.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 04/07/2024.

TJES, Apelação Cível nº 5001209-52.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 02/06/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008582-26.2010.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHEMTRADE BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO FISCAL DE OMISSÃO DE RECEITA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS NO LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS. LEGITIMIDADE DA PRESUNÇÃO. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal objetivando desconstituir o Auto de Infração nº 1.975.575-8, lavrado pelo Fisco Estadual em razão da ausência de registro de notas fiscais de entrada no Livro Registro de Entradas, o que resultou na presunção de saídas tributáveis não registradas, configurando omissão de receita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por julgamento citra petita, em razão da ausência de enfrentamento da inconstitucionalidade dos dispositivos estaduais e do pedido de dedução de créditos de ICMS; (ii) analisar a constitucionalidade do inc. I do § 4º do art. 3º e inc. VII do art. 76, todos da Lei Estadual nº 7.000/2001, que fundamentaram a presunção fiscal; (iii) avaliar se houve fato gerador do ICMS no caso concreto; (iv) determinar se o princípio da não-cumulatividade assegura o direito à dedução dos créditos de ICMS em face das obrigações acessórias não cumpridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença não é nula por julgamento citra petita, pois enfrentou, ainda que implicitamente, os argumentos de inconstitucionalidade e o pedido de dedução de créditos, ao reafirmar a legalidade da autuação e a ausência de provas suficientes para afastar a presunção fiscal.

4. O inc. I do § 4º do art. 3º e inc. VII do art. 76, ambos da Lei Estadual nº 7.000/2001 são constitucionais, pois não inovam ou redefinem o conceito de circulação de mercadorias, mas estabelecem presunções fiscais legítimas, proporcionais e razoáveis, vinculadas à ausência de registro de documentos fiscais obrigatórios, em conformidade com o poder regulamentar dos Estados previsto no inc. II do art. 155 da CF/1988 e na Lei Complementar nº 87/96.

5. A presunção fiscal de saídas tributáveis não registradas é relativa, cabendo ao contribuinte o ônus de desconstituí-la mediante provas robustas, o que não ocorreu no caso concreto, já que a prova pericial não vinculou de forma concreta as mercadorias às destinações não tributáveis ou que afastassem a hipótese de incidência do ICMS.

6. O princípio da não-cumulatividade, consagrado no inc. I do § 2º do art. 155 da CF/1988, depende do cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária, especialmente o registro das operações no Livro Registro de Entradas, no que a ausência de tais registros compromete a rastreabilidade das mercadorias, inviabilizando a dedução de créditos de ICMS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção fiscal de saídas tributáveis não registradas, prevista no inc. I do § 4º do art. 3º e inc. VII do art. 76, ambos da Lei Estadual nº 7.000/2001, é legítima, proporcional e razoável, estando de acordo com o poder regulamentar dos Estados e as normas gerais da Lei Complementar nº 87/96.

2. A ausência de registro das operações no Livro Registro de Entradas inviabiliza a dedução de créditos de ICMS, pois compromete a rastreabilidade das mercadorias e o controle da regularidade das operações tributáveis.

3. O princípio da não-cumulatividade do ICMS não se aplica de forma absoluta, sendo condicionado ao cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 155, II, e § 2º, I; CTN, arts. 110 e 142, parágrafo único; Lei Complementar nº 87/1996, art. 12, I; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 3º, § 4º, I, e 76, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0021812-71.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 25/04/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0029752-19.2018.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 04/07/2024.

TJES, Apelação Cível nº 5001209-52.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 02/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a apelante em face da sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta com o objetivo de desconstituir o Auto de Infração nº 1.975.575-8, lavrado pelo Fisco Estadual. A autuação decorreu da falta de registro de notas fiscais de entrada no Livro Registro de Entradas, o que resultou na presunção de saídas tributáveis não registradas, configurando omissão de receita.

A recorrente sustenta, em síntese, que a sentença é nula por julgamento citra petita, por não ter analisado a inconstitucionalidade dos dispositivos estaduais aplicados e o pedido de dedução de créditos de ICMS, que a legislação estadual é inconstitucional, que não houve fato gerador do tributo, que a prova pericial afastou a presunção fiscal e que o princípio da não-cumulatividade assegura o direito à dedução dos créditos, justificando o ajuste ou cancelamento do crédito tributário.

Pois bem.

A alegação de julgamento citra petita deve ser rejeitada de plano, na medida em que a sentença analisa de forma suficiente as questões centrais da controvérsia, incluindo a validade da presunção fiscal prevista nos dispositivos estaduais e a improcedência do pedido de anulação do auto de infração.

Nesse sentido, embora não tenha enfrentado expressamente a arguição de inconstitucionalidade ou o pedido de dedução de créditos, esses pontos foram tratados implicitamente ao se reconhecer a legalidade da autuação e a ausência de comprovação robusta para afastar a presunção fiscal.

Nesse contexto, ainda que a sentença não tenha abordado de forma expressa a arguição de inconstitucionalidade ou o pedido de dedução de créditos de ICMS, ambos os pontos foram analisados de maneira implícita ao reafirmar a legalidade da autuação fiscal. Em outras palavras, ao validar a aplicação da presunção fiscal prevista no inciso I do § 4º do art. 3º e inciso VII do art. 76 da Lei nº 7.000/2001, a sentença reconheceu que os dispositivos estaduais encontram amparo constitucional e não extrapolam os limites traçados pela legislação complementar nacional, afastando, assim, qualquer hipótese de inconstitucionalidade.

Da mesma forma, ao considerar que a apelante não apresentou provas suficientemente robustas para desconstituir a presunção fiscal de saídas tributáveis não registradas, ficou evidenciado ter sido o pedido de dedução de créditos implicitamente rejeitado. Isso porque, o aproveitamento de créditos de ICMS depende não apenas da existência de documentos fiscais, mas do cumprimento das obrigações acessórias, especialmente o registro no Livro Registro de Entradas, cuja ausência compromete a rastreabilidade e regularidade das operações.

Portanto, a sentença logrou enfrentar os aspectos centrais da controvérsia de forma substancial e fundamentada, não havendo qualquer vício processual que a invalide.

Em relação à arguição de inconstitucionalidade dos sobreditos dispositivos da Lei nº 7.000/2001, que fundamentaram a autuação fiscal, a apelante sustenta que tais dispositivos violam os incisos II do art. 155 e III do art.146 da Constituição Federal, o art. 110 do Código Tributário Nacional e o inc. I do art. 12 da Lei Complementar nº 87/96, por supostamente criarem presunções incompatíveis com o conceito de circulação de mercadorias.

No entanto, esses argumentos carecem de fundamentação jurídica sólida, pois a presunção fiscal prevista na legislação estadual não inova ou redefine o conceito de circulação de mercadorias; apenas estabelece um mecanismo legítimo para a fiscalização e apuração tributária. Essa presunção, ao ser vinculada à ausência de registro de documentos fiscais obrigatórios, tem como objetivo garantir a efetividade do sistema tributário, conferindo ao Fisco meios para combater práticas que possam lesar a arrecadação e comprometer a justiça fiscal.

Trata-se, ainda, de presunção relativa, transferindo ao contribuinte o ônus de demonstrar a inexistência do fato gerador presumido, desde que proporcionais, razoáveis e vinculadas a elementos concretos, como a ausência de escrituração fiscal.

Assim, a norma estadual, ao permitir a presunção de operações tributáveis não registradas, encontra fundamento no poder regulamentar conferido pela Constituição aos estados para legislar sobre aspectos específicos do ICMS, em conformidade com as normas gerais traçadas pela Lei Complementar nº 87/96.

Ademais, a alegação de que a norma estadual afronta o art. 110 do CTN também não procede, pois ela não altera o conceito jurídico de circulação de mercadorias, mas apenas regulamenta procedimentos fiscais voltados à apuração de tributos, ou seja, é uma medida administrativa para conferir efetividade à fiscalização e combater omissões documentais que comprometem o cumprimento das obrigações tributárias.

De igual modo, a norma estadual respeita o inc. I do art. 12 da Lei Kandir, pois a presunção não cria um novo fato gerador, mas decorre de omissões formais devidamente constatadas.

Por fim, deve-se destacar que o poder regulamentar dos estados em matéria de ICMS é exercido dentro dos limites constitucionais e normativos, sendo que a legislação estadual impugnada está plenamente alinhada às competências tributárias atribuídas pela Constituição.

Nesse aspecto, ao regular hipóteses que asseguram a fiscalização e a integridade do sistema de arrecadação tributária, a Lei nº 7.000/2001 desempenha papel essencial no combate à evasão fiscal, sem qualquer incompatibilidade com as normas gerais ou os princípios constitucionais. Sendo assim, a legislação estadual é constitucional e perfeitamente aplicável ao presente caso.

Vale ressaltar que esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que reiteradamente reconhece a legitimidade da legislação estadual em matéria de ICMS, inclusive no que tange à presunção fiscal prevista na Lei nº 7.000/2001.

Em todos os julgamentos, fora assentado que o artigo 76 da Lei nº 7.000/2001 se harmoniza com as normas gerais traçadas pela Lei Complementar nº 87/96, sendo mecanismo legítimo para garantir a regularidade da apuração tributária, uma vez que as presunções fiscais são medidas instrumentais voltadas à fiscalização eficiente, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar que as operações presumidas como tributáveis não configuraram circulação de mercadorias, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MERCADORIAS ESTOCADAS SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE NÃO PRODUZIU PROVAS PARA AFASTAR PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO.
1. A empresa questiona a ocorrência do fato gerador do imposto, decorrente da presunção de omissão de receita (mercadorias estarem desacompanhadas de documento fiscal idôneo). 3. É de ressaltar, de início, a presunção de veracidade e validade dos atos administrativos, tal como exposto na sentença recorrida. A presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário. 4. Sendo a autuação realizada pelo Fisco Estadual dotada de presunção de legitimidade, deveria a contribuinte ter produzido as notas fiscais de entrada, para cada bloco/chapa extraído, com o fito de ilidir tal presunção e anular a cobrança, o que não fez.
[...] 10. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0021812-71.2020.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/Apr/2024)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS DE INFRAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – TRANSPORTE DE MERCADORIAS ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS FISCAIS CANCELADOS – REEMISSÃO – PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – PRESUNÇÃO RELATIVA – COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DE SAÍDA DA MERCADORIA NOS LIVROS FISCAIS – COMPUTO DO DÉBITO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO – AUTUAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Presume-se a ocorrência do fato gerador do ICMS e o não pagamento do imposto quando verificado que a mercadoria, em trânsito, está acompanhada de documento fiscal inidôneo. 2. A presunção de ocorrência do fato gerador do ICMS e de não pagamento do imposto em decorrência da saída da mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo pode ser infirmada por prova de que o contribuinte, embora tenha descumprido a obrigação tributária acessória, registrou a saída da mercadoria em seus livros fiscais e que o débito de imposto decorrente daquela saída foi computado para fins de apuração e recolhimento do imposto, o que se verifica no caso vertente.
3. Suficientemente comprovado o recolhimento do tributo, inexiste obrigação a ser satisfeita pelo contribuinte, devendo, via de consequência, ser desconstituído o crédito tributário advindo dos autos de infração impugnados. 4. Recurso desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0029752-19.2018.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Jul/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DIFERENÇA TRIBUTÁVEL CONSTATADA NO CONFRONTO DE CONTA DE MERCADORIAS – PRESUNÇÃO DE OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL – FATO GERADOR IDENTIFICADO – PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE – LANÇAMENTO – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA E OBRIGATÓRIA – MULTA SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS NÃO DEMONSTRADA – REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.
1. A lei definiu o fato gerador da obrigação tributária principal (em conformidade com o art. 97, do CTN), o momento da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte (art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.000/2001), assim como presumiu a operação não registrada quando constatada diferença no movimento da conta de mercadoria, ou qualquer outra modalidade que caracterize omissão de saída tributável sem o pagamento do imposto (art. 76, V, da Lei Estadual nº 7.000/2001), e não estipulou nenhuma possibilidade de afastar sua incidência no caso de eventual ajuste promovido pelo contribuinte no exercício subsequente, que sequer dispunha de norma contábil para promovê-lo, e muito menos contava com eventual prática reiterada observada pela autoridade administrativa que viesse a admitir o ajuste posterior (art. 100, III, do CTN), que, mesmo se existisse, também não seria apta para afastar a ocorrência do fato gerador previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da estrita legalidade. 2. Identificado o fato gerador da obrigação correspondente, diante da diferença tributável constatada no confronto da conta de mercadorias, indicativa da saída de mercadorias do estabelecimento do sujeito passivo sem a emissão da competente nota fiscal, escorreito o lançamento, cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória (art. 142, parágrafo único, do CTN).
[...] 11. Recurso conhecido e em parte provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001209-52.2017.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 02/Jun/2021)

Quanto à alegação de que não houve fato gerador do ICMS porque os bens autuados se destinavam ao ativo fixo, uso e consumo, retorno de conserto, consignação ou como matéria-prima já tributada, tal argumentação não encontra amparo nos elementos dos autos, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de afastar a presunção fiscal com provas consistentes e robustas.

A prova pericial realizada nos autos, embora tenha atestado a existência de notas fiscais de entrada, revelou-se insuficiente para desconstituir a presunção fiscal de saídas tributáveis não registradas, pois não vinculara de forma concreta e inequívoca as mercadorias a um destino específico ou a operações que demonstrassem sua exclusão da hipótese de incidência do ICMS.

Ora, a mera existência de documentos fiscais, desacompanhada do devido registro no Livro Registro de Entradas, não cumpre o requisito essencial de rastreabilidade exigido pela legislação tributária, comprometendo a regularidade das operações. Afinal, esse registro formal não é uma simples obrigação acessória, mas instrumento indispensável para garantir a integridade do sistema de apuração tributária e assegurar sejam as mercadorias efetivamente destinadas a finalidades que não impliquem tributação.

Portanto, enquanto a presunção fiscal não for desconstituída por elementos probatórios concretos que demonstrem a inexistência de circulação de mercadorias, ela permanece válida e legítima.

Para finalizar, no que se refere ao argumento de que o princípio da não-cumulatividade assegura o direito à dedução dos créditos de ICMS relativos às entradas das mercadorias, é imprescindível destacar que esse princípio, consagrado no inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, não possui caráter absoluto. Sua aplicação está intrinsecamente condicionada ao cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária, especialmente o registro adequado das operações no Livro Registro de Entradas, que constitui instrumento essencial para a comprovação da regularidade das transações e para garantir a rastreabilidade das mercadorias no ciclo econômico-tributário.

Sendo assim, a ausência de registros no Livro Registro de Entradas compromete a rastreabilidade das mercadorias, inviabilizando a comprovação de sua destinação e, consequentemente, o direito à dedução dos créditos de ICMS e, tal falha documental, não pode ser suprida pela mera apresentação de notas fiscais avulsas ou por alegações genéricas de aquisição regular das mercadorias.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 1% em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 25/3/2025.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.